Tribunal: TJBA
Processo: 0004146-71.2008.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0004146-71.2008.8.05.0137

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA DO CARMO DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS PEREIRA TRINDADE, FELICIANO LYRA MOURA

APELADO: BANCO PAN S.A. e outros

Advogado(s)
:
FELICIANO LYRA MOURA, ANTONIO CARLOS PEREIRA TRINDADE

PJ03

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. FRAUDE BANCÁRIA. CONTRATO NÃO CELEBRADO PELA CONSUMIDORA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO PARA DEZ MIL REAIS. TERMO INICIAL DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS.
EVENTO DANOSO. ATUALIZAÇÃO POR JUROS
PELA TAXA SELIC
DEDUZIDO O ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA.
INTELIGÊNCIA DO ART. 406, CAPUT E PARÁGRAFO PRIMEIRO.
RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA
CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1.
Recursos de apelação interpostos simultaneamente por consumidora e por instituição financeira contra sentença que declarou a inexigibilidade de débito e condenou o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de cinco mil reais. A restrição de crédito decorreu de contrato de financiamento fraudado por terceiro, fato comprovado por perícia grafotécnica. O banco recorre buscando afastar sua responsabilidade sob a alegação de culpa de terceiro. A autora recorre pleiteando a majoração da indenização para dez mil reais e a incidência da correção monetária e dos juros de mora a partir do evento danoso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões principais em discussão: (i) definir se a fraude praticada por terceiro afasta a responsabilidade civil da instituição financeira; (
ii
) avaliar se o valor de cinco mil reais é suficiente para reparar o dano ou se deve ser majorado para dez mil reais; e (
iii
) estabelecer o termo inicial adequado para a incidência da atualização monetária e dos juros de mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A instituição financeira responde de forma objetiva pelos danos gerados por fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. A falha na conferência de assinaturas e documentos caracteriza fortuito interno, inerente ao risco do empreendimento, não rompendo o nexo de causalidade.

4.
O dano moral decorrente da inscrição indevida do nome da consumidora em cadastros de proteção ao crédito é presumido, exigindo reparação adequada que cumpra as funções compensatória e pedagógica.

5.
No caso examinado, o recurso da autora merece provimento para majorar a indenização. O valor de cinco mil reais arbitrado na origem revela-se insuficiente para atingir as finalidades compensatória e pedagógica da reparação civil. Ademais, este Órgão Julgador tem como referência para casos semelhantes o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), de sorte que o caso
amolda-se
aos precedentes desta Câmara neste sentido.

6.
Tratando de responsabilidade civil extracontratual, originada de fraude, acolhe-se o pedido para que o termo inicial da atualização monetária e dos juros de mora flua a partir do evento danoso (data da inscrição indevida).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso da instituição financeira conhecido e desprovido. Recurso da autora conhecido e provido para majorar a indenização para R$ 10.000,00 e alterar os consectários legais. Honorários sucumbenciais majorados em desfavor do banco.

Tese de julgamento:
"1. A fraude contratual praticada por terceiro não exime a instituição financeira da responsabilidade civil pelos danos causados. 2. A fixação de indenização por danos morais no valor de dez mil reais é adequada e proporcional em casos de inscrição indevida decorrente de fraude. 3. Tratando de responsabilidade extracontratual, a atualização monetária e os juros de mora fluem a partir do evento danoso."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 0004146-71.2008.8.05.0137
, originários da 3ª Vara de Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Jacobina, Estado da Bahia, em que figuram como apelantes e apelados, simultaneamente,
MARIA DO CARMO DOS SANTOS
e
BANCO PAN S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
dos recursos,
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo da instituição financeira e
DAR
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso da autora,
todos
nos termos do voto do Relator.

Sala de
Sessões,
de
de
2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça